Tribunal: TJDFT
Processo: 0724653-19.2024.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-08

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, aviado por Rui Lopes Siqueira em face da decisão que, no curso da ação de despejo por falta de pagamento cumulada com cobrança e indenização por danos morais que maneja em desfavor do agravado – Guilherme Rodrigues Melo Feitosa –, condicionara a inserção dos sublocatários nomeados pelo locador na composição passiva da lide à comprovação da subsistência de vinculação formal retratando a sublocação, ressalvando que o descumprimento da determinação ensejará o regular trânsito processual norteado pela peça de emenda à inicial anteriormente apresentada. De seu turno, objetiva o agravante, mediante o recebimento do recurso com efeito suspensivo, o sobrestamento do decisório vergastado e, alfim, seja conhecido e provido, para que seja admitida a inclusão dos sublocatários no polo passivo da ação. Como sustentação material apta a aparelhar a pretensão reformatória que veiculara, argumentara o agravante, em suma, que aviara a ação subjacente, sobrevindo informação de que Sr.a Maria Amanda Araújo Procópio fora notificada da ordem de despejo emitida pelo Juízo monocrático, por ser sublocatária dos imóveis de propriedade o autor, conforme informado ao Oficial de Justiça pelo próprio agravado. Pontuara que, ao receber aludida notificação por meio de aplicativo de mensagens, a Sr.a Maria Amanda não negara sua condição de sublocatária e apenas declarara-se ciente da ordem judicial recebida, o que demonstraria a veracidade desse fato. Asseverara que fora surpreendido com a notícia, uma vez que o agravado jamais lhe comunicara, tampouco pedira autorização para realizar a mencionada sublocação, o que constituiria clara infração ao contrato de locação firmado entre as partes. Aduzira que, diante das informações obtidas por meio da diligência realizada pelo Oficial de Justiça, realizara pesquisas, verificando que a Sr.a Maria Amanda Araújo Procópio é a única sócia da empresa Elite Comércio de Produtos de Nutrição Esportiva Ltda. - EPP, com nome fantasia Mega Form, confirmando, por meio dos comprovantes de transferência bancária relativos aos pagamentos dos alugueres, que a empresa fora quem efetuara os pagamentos dos aluguéis mensais de agosto de 2023 a dezembro de 2023, concluindo-se que, desde essa data, a sublocatária já se encontrava na posse dos imóveis locados, devendo, a partir daí, ser responsabilizada pelos pagamentos dos encargos locatícios até a efetiva desocupação dos aludidos imóveis, ocorrida no dia 07 de março do corrente. Sublinhara que, em relação à segunda sublocatária, Comercial Nutri Fit Ltda. - ME, lograra verificar, por meio de pesquisas efetuadas na Internet, que aludida pessoa jurídica, cujas atividades se iniciaram em 11 de agosto de 2023, registrara sua sede, junto à Receita Federal, no endereço de um dos imóveis locados ao agravado, a saber, SHCN CL QD 213, Bloco A, Loja 01, Asa Norte – Brasília/DF, acrescendo que, em consulta ao QSA – Quadro de Sócios e Administradores, também disponibilizada pela Receita Federal, consta como único sócio e administrador da referida empresa o Sr. Ismael Alves de Araújo. Consignara que o cadastramento do endereço junto à Receita Federal não fora realizado apenas pro forma, mas, ao revés, referida empresa se encontraria em efetivo funcionamento e exercendo atividade comercial no imóvel objeto da locação, conforme ressoaria possível se verificar de nota fiscal eletrônica que obtivera, referente a uma transação ocorrida no estabelecimento em 27 de fevereiro do corrente, daí defluindo que se trataria de mais uma sublocação realizada pelo agravado, impondo-se, conforme sustentara, a responsabilização da citada pessoa jurídica pelo pagamento dos aluguéis e demais encargos desde a data em que iniciara seu funcionamento no imóvel locado – 11 de agosto de 2023 –, devendo também, a partir de então, incidir sua responsabilidade pelo pagamento dos encargos locatícios até a efetiva desocupação dos aludidos imóveis. Afirmara que a existência de sublocação impõe aos sublocatários a responsabilidade subsidiária pelos pagamentos das obrigações locatícias durante o período em que ocuparem o imóvel, incluindo os aluguéis vencidos no curso da demanda, nos termos do artigo 16 da Lei no 8.245/91. Realçara que, portanto, seria perfeitamente cabível, à luz da legislação de regência, o direcionamento aos sublocatários, em caráter subsidiário, da ação que vise à cobrança de aluguéis em atraso e, nada obstante, a decisão agravada considerara como óbice a que os sublocatários componham o polo passivo da lide o fato de a existência das sublocações, no seu entender, não estar formalmente comprovada. Pontificara que, contudo, ao contrário do alinhado pela magistrada de origem, a existência das sublocações ilegítimas encontrar-se-ia devidamente demonstrada nos autos, por meio da extensa prova documental que juntara, composta pelos comprovantes de pagamento dos aluguéis realizados pelos sublocatários, assim como pelo Comprovante de Inscrição e Situação Cadastral da Comercial Nutri Fit Ltda – ME, que informa como sede da empresa um dos imóveis locados, e pela certidão emitida pelo oficial de justiça. Acrescera que a exigência de comprovação formal para se reconhecer a existência das sublocações encontra-se em desacordo com a legislação que rege a matéria, pois os contratos de locação prescindiriam de maiores formalidades legais na sua celebração e poderiam ser pactuados até mesmo de forma verbal, em atenção ao disposto no artigo 107 do Código Civil. Sustentara não se afigurar verídica a assertiva contida na decisão recorrida no sentido de que pretende a responsabilização direta e irrestrita dos sublocatários, pois os fundamentos apresentados na emenda à inicial teriam sido claros e expressos no sentido de se reconhecer a responsabilidade subsidiária de ambos, tendo sido postulada ao final sua condenação somente em relação ao período em que restara comprovada a efetiva utilização, por eles, dos imóveis locados. Agitara que jamais pretendera direcionar a demanda única e exclusivamente aos sublocatários, pois o requerimento formulado estivera voltado justamente à responsabilização de ambos em caráter subsidiário pelo pagamento dos aluguéis e encargos da locação, conforme determina o artigo 16 da Lei no 8.245/1991. Consignara que, diante dessas circunstâncias, estando patente a plausibilidade do direito que vindica, a decisão devolvida a reexame afigura-se desprovida de sustentação, devendo, portanto, ser reformada, o que legitima, inclusive, estando a argumentação que alinhara revestida de verossimilhança, a concessão do provimento em sede de antecipação da tutela recursal, suspendendo a decisão agravada. O instrumento está adequadamente formado. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, aviado por Rui Lopes Siqueira em face da decisão que, no curso da ação de despejo por falta de pagamento cumulada com cobrança e indenização por danos morais que maneja em desfavor do agravado – Guilherme Rodrigues Melo Feitosa –, condicionara a inserção dos sublocatários nomeados pelo locador na composição passiva da lide à comprovação da subsistência de vinculação formal retratando a sublocação, ressalvando que o descumprimento da determinação ensejará o regular trânsito processual norteado pela peça de emenda à inicial anteriormente apresentada. De seu turno, objetiva o agravante, mediante o recebimento do recurso com efeito suspensivo, o sobrestamento do decisório vergastado e, alfim, seja conhecido e provido, para que seja admitida a inclusão dos sublocatários no polo passivo da ação. De acordo com o alinhado, o objeto deste agravo cinge-se à aferição da subsistência de suporte legal apto a alicerçar a decisão que condicionara a inserção dos sublocatários na composição passiva de ação de despejo cumulada com cobrança à subsistência de vinculação formal retratando a sublocação. Alinhado o objeto do recurso, depura-se que a decisão em face da qual o agravante se rebelara e faz objeto do inconformismo que manifestara, ao apreciar pretensão de modulação da petição inicial, determinara a apresentação de novo aditamento de forma a contemplar apenas as pessoas apontadas no contrato de locação que a aparelha a ação de despejo cumulada com cobrança. Dessa irreversível evidência deflui a constatação de que, conquanto tenha apreciado postulação de aditamento da inicial, o provimento desafiado se caracteriza como decisão interlocutória passível de ser desafiada através de agravo. Com efeito, aludida decisão, condicionando o recebimento da emenda à inicial à não inclusão, no polo passivo, das pessoas que não figuraram no contrato de locação, endereçara determinação à parte autora para que modulasse subjetivamente sua pretensão de cobrança. O ato desafiado, a toda evidência, acarreta, pois, prejuízo ao agravante, pois, exacerbando o limite do simples impulso processual, findara por veicular determinação de que a ação prossiga sem a inserção de pessoas que o agravante reputa obrigados solidários, esvaziando o resultado útil do processo. Dessa forma, inexorável que possui conteúdo decisório lesivo e, afetando o direito do agravante, é passível de ser atacado na via do agravo de instrumento, em consonância com a previsão albergada no artigo 203, § 2o, do Código de Processo Civil[1] e, outrossim, com o preceituado pelo princípio do devido processo legal. Essa apreensão deriva da constatação de que o acatamento da determinação implicaria a modulação da pretensão originalmente formulada, descerrando conteúdo prejudicial ao agravante, salvo se optar pela inércia e ensejar o prosseguimento da demanda sem a inclusão daqueles que reputa devedores solidários. A argumentação aduzida, a par de se conformar com os dispositivos que conferem enquadramento ao havido, encontra ressonância no entendimento há muito estratificado pela egrégia Corte Superior de Justiça acerca da matéria, pois, de forma uniforme, assentara a possibilidade do aviamento de recurso contra decisão que determina emenda à inicial quando acarretar gravame à parte, consoante testificam os arestos adiante ementados: “PROCESSUAL CIVIL. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. NÃO CONFIGURADA. EMENDA DA INICIAL. EXECUÇÃO FISCAL. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO. CONTEÚDO DECISÓRIO. PREJUÍZO. 1. Não há violação do art. 535 do CPC quando o Tribunal de origem resolve a controvérsia de maneira sólida e fundamentada, apenas não adotando a tese do recorrente. 2. Deve ser relativizada, em casos excepcionais, a regra de que o despacho que determina a emenda da petição inicial é irrecorrível, analisando-se se a decisão agravada subverte ou não a legislação processual em vigor de maneira a causar gravame à parte. 3. É notório que o ato judicial agravado, ao reconhecer a prescrição dos créditos tributários constituídos nas CDAs, extrapolou os limites do mero impulso oficial. 4. Recurso especial provido em parte.” (REsp 1235006/MG, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/10/2011, DJe 10/11/2011) “PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EMENDA DA INICIAL. CONTEÚDO DECISÓRIO. GRAVAME À EXEQUENTE. IMPUGNAÇÃO POR AGRAVO DE INSTRUMENTO. CABIMENTO. 1. Ambas as Turmas integrantes da Primeira Seção desta Corte Superior firmaram entendimento no sentido de que a decisão que ordena a emenda da petição inicial, como condição para a prática de ato indispensável ao prosseguimento da execução fiscal (in casu, expedição de edital de citação), possui natureza decisória, podendo ser desafiada por meio de recurso de agravo de instrumento. 2. Precedentes: REsp 1079395/ES, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 10.11.2009; REsp 926.001/RJ, Rel. Min. Denise Arruda, Primeira Turma, DJe 10.12.2009; e REsp 891.671/ES, Rel. Min. Castro Meira, Segunda Turma, DJ 15.3.2007, p. 303. 3. Retorno dos autos à origem para apreciar o agravo de instrumento. 4. Recurso especial provido.” (REsp 1248474/PR, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 24/05/2011, DJe 31/05/2011) “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANTIDA A DECISÃO IMPUGNADA. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 7 DO STJ E 282 E 356 DO STF. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO. AGRAVO IMPROVIDO. 1. Falta de prequestionamento do art. 130 do CPC. De fato o acórdão recorrido não enfrentou a matéria. Para que se configure o prequestionamento, há que se extrair do acórdão recorrido pronunciamento sobre as teses jurídicas em torno dos dispositivos legais tidos como violados, a fim de que se possa, na instância especial, abrir discussão sobre determinada questão de direito, definindo-se, por conseguinte, a correta interpretação da legislação federal. 2. Poderá o agravo de instrumento deixar de ser processado na forma retida quando, no caso concreto, houver suscetibilidade de lesão grave e de difícil reparação à parte, art. 522 do CPC. 3. Possibilidade de recorrer do despacho de emenda à inicial. Excepciona-se a regra do art. 162 §§ 2o e 3o do CPC quando a decisão interlocutória puder ocasionar prejuízo às partes. Precedentes. 4. Inaplicável o art. 284 do CPC ante a regra contida no art. 264 também do CPC. É vedado emendar a inicial após o oferecimento da contestação quando a emenda implicar alteração da causa de pedir ou do pedido. Precedente. 5. Incidência da Súmula 7 do STJ porquanto necessário o revolvimento do conteúdo fático-probatório. 6. Patente ausência de demonstração do dissídio jurisprudencial. 7. Agravo regimental improvido.” (AgRg no AgRg no Ag 1223531/BA, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 17/02/2011, DJe 22/02/2011) “PROCESSUAL CIVIL. EMENDA DA INICIAL. EXECUÇÃO FISCAL. CONTEÚDO DECISÓRIO. PREJUÍZO. 1. Deve ser relativizada, em casos excepcionais, a regra de que o despacho que determina a emenda da petição inicial é irrecorrível, analisando-se se a decisão agravada subverte ou não a legislação processual em vigor de maneira a causar gravame à parte. 2. Recurso especial provido.” (REsp 891.671/ES, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/03/2007, DJ 15/03/2007, p. 303) “PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. EMENDA DA INICIAL. DESPACHO. RECORRIBILIDADE. CONTEÚDO DECISÓRIO. 1. Esta Corte possui o entendimento assente no sentido de que o despacho que determina a emenda da inicial é irrecorrível. No entanto, admite-se a interposição de agravo de instrumento previsto no art. 522 do CPC, na hipótese em que o referido despacho possa causar gravame à parte. 2. Na espécie, o juízo singular determinou a emenda da inicial para alterar o valor da causa. Nesse caso, o atendimento da determinação do juízo implicará gravame à parte, porquanto necessária a posterior complementação das custas. 3. Recurso especial provido.” (REsp 1204850/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/09/2010, DJe 08/10/2010) Consignada essa ressalva, de conformidade com os argumentos alinhavados, restando apurado que, em estando o agravo destinado a arrostar o provimento que, conquanto tenha condicionado o recebimento do aditamento da inicial à modulação que indicara, ostenta conteúdo decisório, qualificando-se como decisão interlocutória por encerrar conteúdo lesivo, tornando-se passível de ser atacado via de agravo, sobeja ser aferida a legitimidade da decisão. Quanto ao ponto, parcial razão assiste ao agravante. Como cediço, o exercitamento do direito subjetivo de ação que é resguardado a todas as pessoas, naturais ou jurídicas, é paramentado pelas formulações procedimentais que regulamentam o devido processo legal. Dentre as exigências legalmente estabelecidas para invocação da tutela jurisdicional inscreve-se, como premissa genética, a formulação da pretensão através de peça tecnicamente adequada e apropriada para, paramentando os fatos e fundamentos, viabilizar a delimitação da pretensão e o exercício do direito de defesa pela parte acionada (CPC, art. 319[2]). Consubstancia verdadeiro truísmo que a ação qualifica direito subjetivo público resguardado a todos como expressão do princípio da inafastabilidade da jurisdição que fora alçado à qualidade de direito e garantia fundamental (CF, art. 5o, XXXV). Ressalte-se que o direito subjetivo público de ação não se amalgama com a previsão material do direito invocado nem seu exercício tem como pressuposto a aferição da subsistência de suporte material apto a aparelhar o pedido. Afigurando-se o instrumento processual adequado para obtenção da tutela pretendida, útil e necessário à perseguição e alcance da prestação e guardando as partes, uma vez acudida a determinação de emenda à inicial, pertinência subjetiva com a pretensão, à luz da argumentação desenvolvida (in status assertionis), as condições da ação e os pressupostos processuais necessários à deflagração da relação processual restam aperfeiçoados. Sob essa realidade, sobeja que a pretensão de aditamento à inicial formulada pelo agravante, com vistas à modulação da composição subjetiva passiva da lide, de modo a direcionar a pretensão de cobrança também aos sublocatários, traduz direito que o assiste, não ressoando possível ao juiz da causa, à guisa de aferição prévia da natureza da responsabilidade dos sublocatários para a pretensão de cobrança deduzida pelo agravante, e, conseguintemente, da legitimidade deles para figurarem no polo passivo da demanda, coarctar a possibilidade de aviamento de emenda à inicial. Com efeito, consubstancia princípio de direito processual que a legitimidade ad causam, enquanto condição da ação, deve ser aferida à luz dos fatos alegados na petição inicial, ou seja, in status assertionis, sob pena de ofensa à concepção abstrata do direito de ação que é adotada em nosso ordenamento jurídico. É que, segundo se compreende, o direito de ação não está vinculado a qualquer prova do direito postulado em juízo, constituindo direito autônomo e abstrato, ensejando que as condições da ação, dentre elas a legitimidade, não se subordinam ou confundem com a análise de mérito do direito evocado. Assim, para que se possam identificar as condições da ação, basta aferir se, diante das assertivas deduzidas na petição inicial pelo autor, o réu está efetivamente legitimado para se defender em juízo por guardar vinculação subjetiva com os fatos e com a pretensão. E isso porque o legislador processual, na expressão do dogma constitucional da inafastabilidade da jurisdição, encampara a teoria eclética da ação. Assim é que o direito subjetivo público de ação não se amalgama com a previsão material do direito invocado nem seu exercício tem como pressuposto a aferição da subsistência de suporte material apto a aparelhar o pedido. Conforme pontuado, afigurando-se o instrumento processual adequado para obtenção da tutela pretendida, útil e necessário à perseguição e alcance da prestação e guardando as partes pertinência subjetiva com a pretensão, as condições da ação e os pressupostos processuais necessários à deflagração da relação processual restam aperfeiçoados, sobejando o exame afeto à aferição de eventual responsabilidade dos sublocatários pelo pagamento dos débitos oriundos do contrato de locação, diante dos fatos narrados na peça de ingresso, reservado ao mérito da ação, obstando que, sob essa premissa, seja afirmada de plano a ilegitimidade passiva e obstado o direito de apresentação de emenda à inicial. Alinhado esse registro, sobeja, outrossim, que, enquanto o réu não é integrado à lide, determinando o aperfeiçoamento da relação processual e sua estabilização, ao autor é resguardada a faculdade de aditar livremente a inicial, inclusive alterar o pedido formulado. Ora, o aviamento da inicial enseja a germinação tão somente e exclusivamente da pretensão. Ainda não aperfeiçoada a lide, é viável ao autor moldá-la de conformidade com suas conveniências e expectativas, na forma prevista no artigo 329 do estatuto processual. Na espécie, conquanto o réu, ora agravado, já tenha sido integrado à lide, afere-se que ainda não fora intimado a se manifestar acerca do aditamento pretendido[3], somente havendo sido intimado[4] da sentença que extinguira o feito em relação à outrora ré Kátia dos Reis Ferreira[5]. Sob essa realidade, deflui inexorável que a decisão arrostada evidenciara-se dissonante do ritual procedimental, pois inviável obstar-se o exercício da faculdade de apresentação de emenda à inicial, antes de eventual manifestação negativa do réu, sob o pretexto de antever-se a ausência de responsabilidade da parte que se pretende incluir na demanda, ensejando que o provimento agravado, sob essa particular perspectiva, comporta reforma. Desde logo, ademais, deve ser assinalado que a apreensão do aditamento deve observar, acaso ultrapassado o juízo de cabimento, o aduzido e o disposto no artigo 16 da Lei das Locações, inclusive porque a apreensão da situação aventada não tem como condição a subsistência de contratação escrita. De outro vértice, no tocante à pretensão de inclusão da pessoa de Kátia dos Reis Ferreira no polo passivo da ação via de emenda à inicial, inexorável que, quanto a ela, já fora proferida decisão de extinção do processo em razão de desistência apresentada pelo próprio agravante[6]. Sob essa realidade, aferido que a decisão objurgada, conquanto condicionando a apreciação das pretensões deduzidas em emenda à inicial à apresentação de nova peça de ingresso, findara por realizar verdadeiro juízo de admissibilidade do aditamento, ensejando a possibilidade de que seja examinada a viabilidade processual de reinserção da excluída na composição passiva da ação, desponta inviável o acolhimento de aludida postulação deduzida pelo agravante. É que a pretensão, a par de implicar desconsideração à preclusão que se formara quanto à exclusão da aludida pessoa do polo passivo da demanda, configura, ainda, comportamento contraditório, vedado pelo ordenamento jurídico pátrio. Como consabido, na sua função de controle, a fim de evitar o abuso de direito pelo seu titular, o princípio da boa-fé objetiva proíbe que a parte assuma comportamentos contraditórios, o que resulta na vedação do venire contra factum proprium e no tu quoque, donde, havendo o próprio agravante desistido de prosseguir com a ação em face da pessoa de Kátia dos Reis Ferreira, inviável que a reinclua no polo passivo da demanda, seja em virtude da vedação ao comportamento contraditório, ou, ainda com mais razão, em observância à preclusão implementada quanto à exclusão dela da relação processual. Assim, verificados os pressupostos, o efeito suspensivo reclamado pelo agravante deve ser parcialmente concedido, sendo forçoso reconhecer que o decisório arrostado, confrontando com a relevante fundamentação aduzida, é capaz de lhe trazer prejuízo material de difícil reparação, razão pela qual deve ser suspenso até que a questão em foco seja levada ao Colégio Revisor. A apreensão desses argumentos legitima a agregação ao agravo do efeito suspensivo almejado de forma parcial. Esteado nos argumentos alinhados e lastreado no artigo 1.019, inc. I, do estatuto processual, agrego ao agravo o efeito suspensivo postulado de forma parcial para, sobrestando os efeitos da decisão arrostada na parte em que condicionara o acolhimento do aditamento pretendido pelo agravante à comprovação da subsistência de vínculo formal dispondo sobre a sublocação içada para a alteração subjetiva pretendida, devendo a postulação ser examinada sem a realização dessa condição mas em conformidade com o disposto no artigo 329 do CPC. Comunique-se à ilustrada juíza prolatora da decisão desafiada. Expedida essa diligência, ao agravado para, querendo, responder ao agravo no prazo que legalmente lhe é assegurado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 04 de julho de 2024. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - CPC, Art. 203, § 2o. “§ 2o Decisão interlocutória é todo pronunciamento judicial de natureza decisória que não se enquadre no § 1o.” [2] “Art. 319. A petição inicial indicará: I - o juízo a que é dirigida; II - os nomes, os prenomes, o estado civil, a existência de união estável, a profissão, o número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas ou no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, o endereço eletrônico, o domicílio e a residência do autor e do réu; III - o fato e os fundamentos jurídicos do pedido; IV - o pedido com as suas especificações; V - o valor da causa; VI - as provas com que o autor pretende demonstrar a verdade dos fatos alegados; VII - a opção do autor pela realização ou não de audiência de conciliação ou de mediação. § 1o Caso não disponha das informações previstas no inciso II, poderá o autor, na petição inicial, requerer ao juiz diligências necessárias a sua obtenção. § 2o A petição inicial não será indeferida se, a despeito da falta de informações a que se refere o inciso II, for possível a citação do réu. § 3o A petição inicial não será indeferida pelo não atendimento ao disposto no inciso II deste artigo se a obtenção de tais informações tornar impossível ou excessivamente oneroso o acesso à justiça.” [3] - ID Num. 189676958 (fl. 225), Ação de Despejo cumulada com Cobrança no 0703563-49.2024.8.07.0001. [4] - ID Num. 187482736 (fl. 179), Ação de Despejo cumulada com Cobrança no 0703563-49.2024.8.07.0001. [5] - ID Num. 187482736 (fls. 178/179), Ação de Despejo cumulada com Cobrança no 0703563-49.2024.8.07.0001. [6] - ID Num. 187482736 (fls. 178/179), Ação de Despejo cumulada com Cobrança no 0703563-49.2024.8.07.0001.